Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 306 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECAMBIAMENTO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I – As disposições constantes no artigo 306 do Código de Processo Penal referem-se às prisões em flagrante.
II - Diante do recebimento da denúncia, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento.
III – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente envolveu-se em articulada organização criminosa voltada a furtar residências de pessoas estrangeiras.
IV – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V – A determinação de recambiamento do paciente não representa constrangimento ilegal, visto que visa a sua participação aos atos processuais, assim como, a obediência aos princípios do devido processo legal, contraditório e duração razoável do processo.
VI - Ordem denegada.